Tribunal: TJSP
Processo: 1002688-03.2020.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência liminar dos pedidos – Artigo 332 do Código de Processo Civil - Preliminar de cerceamento de defesa, postulando perícia contábil, rejeitada – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Alegada abusividade da taxa dos juros remuneratórios e da capitalização mensal – Inaplicabilidade dos limites da Lei de Usura às instituições

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência liminar dos pedidos – Artigo 332 do Código de Processo Civil - Preliminar de cerceamento de defesa, postulando perícia contábil, rejeitada – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Alegada abusividade da taxa dos juros remuneratórios e da capitalização mensal – Inaplicabilidade dos limites da Lei de Usura às instituições financeiras – Inteligência da Súmula no 596 do STF - Capitalização permitida – Ausência de abusividade na taxa cobrada, que não se revela elevada – Legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, cujo valor, porém, revelou-se abusivo, por corresponder ao triplo do valor da prestação do financiamento e a mais de 12% do valor financiado – Redução do valor da tarifa de cadastro para 3% do valor financiado, com determinação de devolução ou compensação do excedente – Cobrança válida da tarifa de registro de contrato – Cobrança de seguro que não configurou venda casada – Termo apartado com informações sobre o seguro contratado - Sentença reformada parcialmente – Recurso parcialmente provido, para determinar à ré que promova a restituição ou compensação do excedente da tarifa de cadastro – Sucumbência integral do autor, observados os benefícios da gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002688-03.2020.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante RAFAEL
RODRIGO PEREIRA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SANTANA S.A.
- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002688-03.2020.8.26.0038 -Voto no 3712
2
Apelação Cível no 1002688-03.2020.8.26.0038
Apelante: Rafael Rodrigo Pereira Silva
Apelada: Santana S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz: Matheus Romero Martins
Comarca: Araras - 2a Vara Cível
Voto n. 3712

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Sentença de improcedência liminar dos pedidos
Artigo
332 do Código de Processo Civil - Preliminar de
cerceamento de defesa, postulando perícia contábil,
rejeitada Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
Alegada abusividade da taxa dos juros remuneratórios e
da capitalização mensal Inaplicabilidade dos limites da
Lei de Usura às instituições financeiras Inteligência da
Súmula no 596 do STF - Capitalização permitida Ausência
de abusividade na taxa cobrada, que não se revela elevada
Legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, cujo valor,
porém, revelou-se abusivo, por corresponder ao triplo do
valor da prestação do financiamento e a mais de 12% do
valor financiado Redução do valor da tarifa de cadastro
para 3% do valor financiado, com determinação de
devolução ou compensação do excedente Cobrança válida
da tarifa de registro de contrato Cobrança de seguro que
não configurou venda casada
Termo apartado com
informações sobre o seguro contratado - Sentença
reformada parcialmente
Recurso parcialmente provido,
para determinar à ré que promova a restituição ou
compensação do excedente da tarifa de cadastro

Sucumbência integral do autor, observados os benefícios da
gratuidade da justiça.

Trata-se de sentença (fls. 47/54) que julgou liminarmente
improcedente a pretensão deduzida por Rafael Rodrigo Pereira Silva, em ação
revisional de contrato bancário ajuizada em face de Santana S/A
Crédito,
Financiamento e Investimento, condenando o autor a pagar integralmente as custas e
despesas processuais, observados os benefícios da gratuidade da justiça.
Irresignado
apelou
o
autor
(fls.
57/67),
argumentando,
preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, por ser necessária a produção de
prova pericial. No mérito, ressalta que é parte hipossuficiente em relação aos
conhecimentos técnicos. Aduz, em síntese, que o sistema de amortização de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002688-03.2020.8.26.0038 -Voto no 3712
3
utilizado (Price) é ilegal, e que é vedada a capitalização de juros sem expressa
pactuação. Postula a revisão dos juros remuneratórios, pois a taxa seria abusiva em
comparação com a média do mercado. Requer a aplicação do REsp no 1.578.553
(Tema 958) em relação aos encargos acessórios, notadamente o ressarcimento de
serviço de terceiros, bem como o controle de abusividade do valor da tarifa de
cadastro. Acrescenta que a cobrança do seguro é abusiva. Afirma que a comissão de
permanência é indevida.
O recurso é tempestivo e isento de preparo.
O réu apresentou contrarrazões (fls. 73/101), defendendo a legalidade
do contrato e dos encargos previstos e juntando cópia da proposta de adesão do
seguro prestamista (fls. 109/110) e extrato da CETIP informando o registro do
contrato (fl. 111).
É o relatório.
Na exordial, o autor impugnou a validade da cobrança do seguro, de
serviços de terceiros (avaliação do bem, correspondente bancário), da tarifa de
cadastro no que concerne ao valor, da tarifa de registro de contrato em relação ao
valor, e insurgiu-se em face das taxas de juros aplicadas, do sistema de amortização e
da capitalização de juros.
Em 26 de junho de 2020, o juízo a quo proferiu sentença de
improcedência liminar dos pedidos do autor, com fundamento no artigo 332 do
Código de Processo Civil, analisando as taxas de juros remuneratórios, a
capitalização de juros, a taxa de registro do contrato, a tarifa de cadastro e o seguro
de proteção financeira.
Compulsando-se os autos, vislumbra-se que o autor celebrou contrato
de financiamento de veículo com a ré, no valor de R$10.822,91, a ser pago em 42
parcelas de R$484,25, no dia 31/07/2017, com previsão de taxa de juros
remuneratórios de 3,35% ao mês e de 48,48% ao ano e custo efetivo total de 4,87%
ao mês e 78,43% ao ano. Houve, ainda, cobrança de seguro (R$422,09), tarifa de
registro do contrato (R$120,03) e tarifa de cadastro (R$1.485,00). Não há previsão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002688-03.2020.8.26.0038 -Voto no 3712
4
cobrança de comissão de permanência.
Emerge como fato incontroverso que a relação jurídica existente entre
as partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, em consonância com a súmula no 297 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”).
Forte nessas premissas, destaca-se que a preliminar de cerceamento de
defesa não comporta acolhimento. Deveras, esta é inadmissível, pois a controvérsia
cingia-se essencialmente à prova documental anexada, sendo, pois, desnecessária a
produção de outras provas.
Neste sentido, José Roberto dos Santos Bedaque leciona:
“Ninguém melhor do que o juiz, a quem está afeto o julgamento para
decidir sobre a necessidade de produzir determinada prova. Como ele
é o destinatário dela, pode avaliar quais os meios de que necessita para
formação de seu convencimento. Nessa medida, e considerando o
escopo da atividade jurisdicional, a colheita de elementos probatórios
interessa tanto ao juiz quanto às partes” (Poderes instrutórios do juiz.
7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 17).

Com efeito, a prova documental coligida nos autos é suficiente para
permitir a análise das cláusulas contratuais e supostas ilegalidades cometidas pela
instituição financeira ré.
Inicialmente, cumpre observar que, embora o Código Consumerista
considere direito básico do consumidor sua modificação quando for desproporcional
ou excessivamente onerosa (art. 6o, inc. V), para que haja controle judicial, que
supere o princípio da força obrigatória dos contratos, a jurisprudência reputa
indispensável a demonstração cabal de abusividade flagrante da instituição
financeira.
À luz dessas considerações iniciais, tratando-se de contrato bancário
para pagamento em parcelas fixas, em regra inexiste a efetiva capitalização, pois os
juros são todos calculados de início e diluídos ao longo das parcelas, sem a
incidência de outros, exceto no caso de atraso, em que ocorre a incidência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002688-03.2020.8.26.0038 -Voto no 3712
5
encargos moratórios, os quais, contudo, possuem natureza diversa.
Ad argumentandum tantum, ainda que houvesse capitalização mensal,
esta é permitida, desde que expressamente pactuada, nos contratos bancários
celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, consoante se
vê:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMETNO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre
eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos
abstratos, de matemática financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa
de juros compostos”, métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e nominal de juros não
implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da
taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo
Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” “A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.”. 4. (...) 6. Recurso especial
conhecido
em
parte
e,
nessa
extensão,
provido.”
(STJ, REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/
acórdão Ministra Maria Isabel Galloti, Segunda Seção, julgado em
08/08/2012, DJe 24/09/2012). Destaques nossos.
Anote-se, por oportuno, que a constitucionalidade de referida Medida
Provisória foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que denota competência para apreciar a matéria, consignando o seguinte:
“Incidente
de
Inconstitucionalidade.
Medida
Provisória
n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002688-03.2020.8.26.0038 -Voto no 3712
6
1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001.
Capitalização de juros em contrato de mútuo bancário, celebrado a
partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato de mútuo
bancário. Não se aplica o artigo 591 do Código Civil. Prevalece a
regra especial da medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do
STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei com o
ordenamento fundante”. (Arguição de Inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, julgada em
24/8/2011).
Ainda, como bem elucidou o eminente Rel. Des. Walter Fonseca no
recurso de Apelação no 1003033-02.2019.8.26.0006, julgado por esta C. Câmara em
14 de abril de 2020:
“Por ser regida por Lei específica, desnecessária a análise da
constitucionalidade da MP 2170-36/01, que substituiu a MP
1963-17/2000, e que continua em vigor por força do art. 2o da EC n.o
32, de 11/9/2001, observado que o pedido de liminar efetuado na ADI
no. 2.316 ainda não foi julgado, não havendo posicionamento do E.
Supremo Tribunal Federal sobre a questão, de modo a obstar sua
incidência ou, no sentido de reconhecer sua inconstitucionalidade”.
Este entendimento restou, inclusive, cristalizado na súmula no 539 do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada”.
No caso em testilha, verifica-se que o contrato foi firmado 31/07/2017,
ou seja, após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada como
Medida Provisória no 2.170-36/2001.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já fixou, no mesmo julgado
acima transcrito, que a previsão expressa de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da taxa de juros mensal é suficiente para a prática de capitalização de
juros em período inferior a um ano (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j.
08/08/2012).
Posteriormente, aliás, foi editada a súmula no 541 daquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002688-03.2020.8.26.0038 -Voto no 3712
7
Corte sedimentando esse entendimento: “A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”.
Ora, considerando que no contrato há previsão expressa de taxa de
juros anual (48,48%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (3,35%), reputo
inexistente a abusividade na aplicação dos juros na forma pactuada.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que a mera utilização da
Tabela Price, por si só, não implica capitalização, mas distribuição dos juros e do
capital em parcelas durante o período estabelecido no contrato para amortização do
empréstimo.
Neste diapasão, confira-se o escólio de Paulo Sandroni, ao dispor que
“a Tabela Price consiste em um sistema de amortização de dívidas em prestações
iguais, compostas de duas parcelas, uma de juros e a outra do principal, isto é, do
capital inicialmente emprestado. A Tabela Price deve seu nome provavelmente ao
inglês R. Price, que durante o século XVIIII relacionou a teoria dos juros compostos
às amortizações de empréstimos, e se denomina também sistema francês de
capitalização. Na medida em que a prestação é composta de dois elementos uma de
juros e outra do principal -, a fórmula permite calcular os juros devidos na primeira
parcela e, por subtração da prestação que se deseja pagar, a parcela do principal que
se deseja amortizar” (Cf. Dicionário de Economia e Administração, p. 404, São
Paulo, Nova Cultural, 1996).
Assim, depreende-se que a fórmula da Tabela Price é desenvolvida
para determinar um fator que, multiplicado pelo valor do principal, venha resultar em
valor de prestação constante no tempo. O mérito dessa fórmula é o de permitir que
um valor seja amortizado no tempo estipulado, apropriando-se, sempre, uma parcela
de juros que se apura multiplicando a taxa mensal pelo saldo devedor. Este valor de
juros, deduzido do valor da prestação calculada pelo fator da fórmula, resultará no
valor da amortização que será deduzida do saldo. No período seguinte, é sobre este
novo saldo apurado que a mesma taxa de juros voltará a incidir para que sejam
aferidos os novos juros da prestação, o que ocorre sucessivamente. Pode-se observar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002688-03.2020.8.26.0038 -Voto no 3712
8
portanto, que, em nenhum momento, processa-se qualquer mecanismo de
capitalização, ou seja, de incorporação dos juros ao saldo devedor que sirva como
base para cálculo de novos juros.
Ainda nesse contexto, em relação ao pedido de revisão dos índices de
juros remuneratórios contidos nos parcelamentos, convém, esclarecer, inicialmente,
que a taxa média do mercado representa uma referência, de modo que a cobrança de
taxa superior não representa automaticamente abusividade, conforme consagra, aliás,
a Súmula no 382 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Vale dizer, em se tratando de média, afigura-se aceitável a variação
das taxas praticadas pelas instituições financeiras para mais ou para menos, sendo
certo que a caracterização da abusividade irá variar de acordo com o panorama do
mercado financeiro, as partes envolvidas, o prazo do contrato, entre outros, o que
impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais, cabendo somente ao juiz,
no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram
ou não abusivos.
Nesse sentido, transcreve-se ementa esclarecedora do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
MORA.
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE
NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos pedidos de
busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a demonstração
da mora pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida
por cartório de títulos ou documentos ou por simples carta registrada,
não se exigindo que a assinatura do aviso de recebimento seja do
próprio destinatário. Precedentes. 2. Conforme o entendimento
consolidado na Súmula n. 380/STJ, "a simples propositura da ação de
revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor",
necessitando-se, para esse fim, de comprovada abusividade dos
encargos exigidos no período de normalidade contratual. 3. A taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central para operações
similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como
referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002688-03.2020.8.26.0038 -Voto no 3712
9
mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos.
No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância
entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as
partes. 4.
Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento.”
(AgInt no AREsp no
1.230.673/MS,
4a
Turma,
Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01-04-2019, DJe 05-04-2019). Grifos
nossos

No mesmo sentido, há, outrossim, diversos arestos desta Colenda
Câmara, cf. Apelação Cível no 1028122-05.2015.8.26.0576, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 28-02-2019, v. u.; Apelação Cível no
1003431-80.2018.8.26.0006, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gil Coelho, j.
28-03-2019, v. u.; Apelação Cível no 1003378-40.2017.8.26.0619, 11a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 02-04-2019, v. u.).
Ademais, relevante que se traga à baila o entendimento consolidado
do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser a Lei da Usura inaplicável às
instituições financeiras (Súmula 596 do STF: “As disposições do Decreto
22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional”).
Nessa senda, faz-se mister a comprovação de nítida diferença entre as
taxas, com o escopo de robustecer a propalada ilegalidade, o que inexiste nos autos,
pois as taxas de juros aplicadas não se revelaram elevadas em comparação com a
média do mercado (1,8% ao mês), divulgada em https://www.bcb.gov.br/estatisticas/
historicoestatisticas.
Em relação aos encargos acessórios, no que concerne à tarifa de
cadastro, o
Colendo
Superior
Tribunal
de Justiça pacificou o debate
no leading case do REsp 1.251.331/RS, em análise submetida ao rito dos recursos
repetitivos.
“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência
da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto; 2. Com a vigência da Resolução
CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002688-03.2020.8.26.0038 -Voto no 3712
10
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira; 3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais.”
Posteriormente, inclusive, foi editada a Súmula 566 do STJ,
estabelecendo expressamente que “nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução CMN n. 3518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa
de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.
Assim, tendo em vista que o contrato foi celebrado em 31 de julho de
2017, deve ser considerada válida a cobrança de tarifa de cadastro.
Quanto ao exame da suposta onerosidade, o exame da jurisprudência
desta Corte revela que a aferição do caráter excessivo da tarifa é feita com base (i) na
proporção do valor do cobrado com o montante do crédito (cf. Apelação Cível no
1002463-82.2014.8.26.0073, 14a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Abrão,
j. 17-12-2014, v. u. em que o valor da tarifa era, aproximadamente, 10% do crédito
concedido ao consumidor); (ii) na comparação do preço da tarifa e a quantia da
prestação (cf. Apelação Cível no 0006838-05.2012.8.26.0368, 23a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 22-05-2013, v. u.; e Apelação Cível no
1004493-88.2015.8.26.0224, 37a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sérgio
Gomes, j. 25-10-2016, v. u.).; (iii) valor médio de mercado (Apelação Cível no
0039965-48.2011.8.26.0309, 21a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Virgílio de
Oliveira Júnior, j. 31-03-2014, v. u.).
À luz desses aspectos, verifico que a tarifa de cadastro no valor
de R$1.485,00 é abusiva, por corresponder a mais de 12% do valor do crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002688-03.2020.8.26.0038 -Voto no 3712
11
concedido e a aproximadamente o triplo da prestação mensal (R$484,25), havendo,
pois, excesso no valor da tarifa, que deve ser reduzida para 3% do valor do crédito
financiado, com devolução simples do excedente, critério que tem sido adotado por
este Tribunal em casos semelhantes:
“AÇÃO REVISIONAL
Contrato Bancário
Financiamento de
veículo - Sentença de improcedência Recurso da autora - TARIFA
DE CADASTRO Admissibilidade da cobrança de tarifa de cadastro,
uma única vez, no momento da formalização do negócio jurídico,
consoante recurso repetitivo (REsp 1.251.331/RS) - Hipótese, no
entanto, em que a autora impugnou, expressamente, o valor da tarifa
de cadastro cobrado - Consideração que, no caso, o valor da tarifa de
cadastro exigido pela instituição financeira é realmente abusivo (R$
900,00), correspondendo a 8,18% do valor mutuado efetivamente
disponibilizado à recorrente (R$ 11.000,00) - Situação que reclama a
redução do valor da tarifa de cadastro para R$ 330,00,
correspondentes a 3% do valor disponibilizado a autora no
contrato em exame na causa, com a repetição simples do
excedente (R$ 570,00) - Quantia que se encontra dentro dos
parâmetros desta E. Corte - Nulidade parcial desta cláusula

Sucumbência alterada Recurso parcialmente provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1004544-21.2016.8.26.0077;
Relator
(a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2019;
Data de Registro: 07/08/2019, destaque nosso).
“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Mútuo com pacto adjeto de
alienação fiduciária de bem móvel. Admissibilidade da cobrança de
tarifa de cadastro (Súmula 566, do STJ). Hipótese, no entanto, em que
a autora impugnou, expressamente, o valor da tarifa dessa natureza.
Consideração de que, no caso, o valor da tarifa de cadastro exigido
pela instituição financeira é realmente abusivo (R$ 690,00),
correspondendo
a
3,8%
do
valor
mutuado
efetivamente
disponibilizado à recorrente (R$ 18.000,00). Situação que reclama a
redução do valor da tarifa de cadastro para R$ 540,00,
correspondentes a 3% do valor disponibilizado a autora no
contrato em exame na causa, com a repetição simples do
excedente (R$ 150,00). Nulidade parcial desta cláusula proclamada.
Descabimento da cobrança da tarifa de avaliação do bem no caso,
porque não demonstrada a efetiva prestação do serviço. Consideração
do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do
REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo, neste sentido.
Inadmissibilidade de cobrança da tarifa de registro do contrato e/ou
averbação do gravame, à falta de comprovação da prestação do
serviço. Impossibilidade, de igual modo, da cobrança do seguro auto e
seguro prestamista, nos termos de recurso repetitivo (REsp
1.639.320/SP), que traçou orientação no sentido de que, nos contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002688-03.2020.8.26.0038 -Voto no 3712
12
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. Sentença de improcedência em parte reformada. Pedido
inicial julgado parcialmente procedente. Recurso provido, em parte.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.” (TJSP; Apelação
Cível 1004854-27.2016.8.26.0077; Relator (a): João Camillo de
Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2019;
Data de Registro: 14/08/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL
Contratos bancários
Ação revisional de
contrato bancário Sentença de improcedência Inconformismo do
autor 1. Alegação de abusividade das tarifas de avaliação de bem e
parcela premiável. Proibição de inovação recursal. Recurso não
conhecido nestes pontos 2. Ausência de interesse recursal quanto à
alegada abusividade dos encargos de inadimplência. Hipótese dos
autos em que a multa moratória já foi fixada no importe de 2% sobre o
saldo devedor 3. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal
às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano.
Possibilidade. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça e
Súmulas no 596 e 648 do E. Supremo Tribunal Federal
Não
comprovada a cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à
média do mercado 4. Tarifa de registro de contrato. Comprovada a
efetiva prestação dos serviços e em valor não abusivo. Regularidade
da cobrança
5. Seguro de proteção financeira. Não cabimento.
Configuração de venda casada segundo entendimento consolidado no
E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.639.320/SP) 6.
IOF. Incidência regular conforme previsão legal. Necessidade de
recálculo do débito em vista do afastamento do seguro de proteção
financeira, bem como da redução do valor da tarifa de cadastro
Sentença reformada. Sucumbência recíproca caracterizada Recurso
parcialmente provido para determinar a devolução do valor do seguro
de proteção financeira e de parte do valor cobrado a maior a título de
tarifa de cadastro e respectiva parcela do IOF, de forma simples. (...).
Contudo, a tarifa cobrada se mostra excessiva em vista do montante
total do crédito mutuado de R$ 6.790,00 (seis mil setecentos e noventa
reais). Assim, em conformidade com o entendimento desta d.
Turma Julgadora, impõe-se reduzir o valor da tarifa de cadastro
ao importe de R$ 203,70 (duzentos e três reais e setenta centavos),
isto é, a 3% do valor total do crédito mutuado.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1088180-05.2019.8.26.0100;
Relator
(a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020, destaque nosso).
“APELAÇÃO CÍVEL Contratos bancários Ação revisional de
contrato bancário cumulada com repetição em dobro do indébito
Sentença de parcial procedência Inconformismo das partes Aplicação
do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002688-03.2020.8.26.0038 -Voto no 3712
13
E. Superior Tribunal de Justiça 1. Tarifa de cadastro. Cobrança
permitida nos termos do Recurso Especial no 1.251.331/RS, julgado
pelo E. Superior Tribunal de Justiça enquanto recurso repetitivo.
Cobrança em valor excessivo. Hipótese em que se impõe sua
limitação a 3% do valor total do crédito mutuado 2. Determinação
de restituição simples 3. Caso dos autos em que o valor a ser restituído
pela ré deverá ser apurado em liquidação de sentença, com expurgo
dos juros incidentes sobre as tarifas reputadas abusivas 4. Honorários
advocatícios arbitrados, por apreciação equitativa, no valor de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais), em atenção aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade Sentença reformada Recurso do
autor parcialmente provido e não provido o do réu.” (TJSP; Apelação
Cível 1011390-92.2016.8.26.0032; Relator (a): Daniela Menegatti
Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araçatuba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2019; Data de
Registro: 19/06/2019, destaque nosso).
“CONTRATO BANCÁRIO. Mútuo com pacto adjeto de alienação
fiduciária de bem móvel. Admissibilidade da cobrança de tarifa de
cadastro, uma única vez, no momento da formalização do negócio
jurídico, consoante recurso repetitivo (REsp 1.251.331/RS). Hipótese,
no entanto, em que a autora impugnou, expressamente, o valor da
tarifa de cadastro cobrado. Consideração de que, no caso, o valor da
tarifa de cadastro exigido pela instituição financeira é realmente
abusivo (R$ 500,00), correspondendo a 7,5% do valor mutuado
efetivamente disponibilizado à recorrente (R$ 6.683,40). Situação que
reclama a redução do valor da tarifa de cadastro para R$ 200,00,
correspondentes a 3% do valor disponibilizado a autora no
contrato em exame na causa, com a repetição simples do
excedente (R$ 300,00). Nulidade parcial desta cláusula proclamada.
Inadmissibilidade da cobrança do seguro prestamista, nos termos de
recurso repetitivo (REsp 1.639.320/SP), que traçou orientação no
sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. Sentença de improcedência em parte
reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso
provido, em parte. Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.”
(TJSP; Apelação Cível 1007797-55.2016.8.26.0032; Relator (a): João
Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro de Araçatuba - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/05/2019; Data de Registro: 28/05/2019, destaque
nosso).
Superado esse ponto, no que tange às tarifas de avaliação do bem e de
registro de contrato, o E. Superior Tribunal de Justiça analisou recentemente a
controvérsia, sob o rito dos recursos repetitivos, nos autos do Recurso Especial n.o.
1.578.553-SP, fixando para a matéria as seguintes orientações:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002688-03.2020.8.26.0038 -Voto no 3712
14
Recurso Especial Repetitivo. Tema 958/STJ. Direito bancário.
Cobrança por serviços de terceiro, registro do contrato e avaliação do
bem. Prevalência das normas do direito do consumidor sobre a
regulação bancária. Existência de norma regulamentar vedando a
cobrança a título de comissão do correspondente bancário. Distinção
entre o correspondente e o terceiro. Descabimento da cobrança por
serviços não efetivamente prestados. Possibilidade de controle da
abusividade de tarifas e despesas em cada caso concreto.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC: 2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados
por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução,
ressalvado
o
controle
da
onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”).3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. Recurso
Especial parcialmente provido. (STJ. REsp repetitivo no. 1.578.553-
SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018) (destaquei).
Da análise do referido acórdão, verifica-se a fixação, em tese, da
possibilidade de cobrança nos contratos bancários: a) dos serviços de terceiro; b) da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia; c) do registro de contrato.
No entanto, com o escopo de promover o equilíbrio nas relações
contratuais em tela, a Corte Superior houve por bem reservar ao julgador a
possibilidade de análise específica do caso em concreto a fim de extirpar
abusividades ou eventual onerosidade excessiva.
A cobrança pelo registro do contrato corresponde à prestação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002688-03.2020.8.26.0038 -Voto no 3712
15
serviço relativo ao registro do gravame junto ao órgão Departamento de Trânsito, de
modo que passa a constar no documento do veículo.
Referida cobrança não tem suporte normativo em disposições de
regulação bancária em sentido estrito, não se encontrando, pois, regulada por normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional ou pelo Banco Central. No entanto, o seu
fundamento legal reside no art. 1.361 do Código Civil e no art. 2o da Resolução
CONTRAN no 320, de 2009.
No caso dos autos, o valor cobrado (R$120,03) não se revela
excessivo, consoante as máximas de experiência que apontam para valor médio
oscilante entre R$50,00 e R$150,00, aproximadamente. Ademais, a efetiva prestação
do serviço restou demonstrada, conforme se verifica da cópia do documento do
veículo à fl. 26, que aponta o registro do gravame. A cobrança da referida tarifa não
foi, portanto, abusiva, devendo ser mantida.
Em relação ao seguro, a questão já foi analisada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.639.259/SP,
sob o rito dos recursos repetitivos, nos seguintes termos:
“DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE NOS CONTRATO CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOIGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMLUA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor das despesas com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva. 2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 A abusividade
de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002688-03.2020.8.26.0038 -Voto no 3712
16
3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida
a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro
do prégravame, condenando-se porém a instituição financeira a
restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva
prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a
ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção
financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do
Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços
prestados
por
terceiro.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO.” (STJ REsp repetitivo no. 1.639.259-
SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J. 12.12.2018).

No caso em testilha, não restou configurada a venda casada, pois há
prova da contratação do seguro em proposta de adesão em termo apartado com
informações claras acerca do seguro oferecido (fls. 109/110). Assim, dessume-se que
foi assegurada a liberdade de contratar do consumidor, devendo ser mantida a
cobrança.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do autor, para
julgar parcialmente procedente o pedido, a fim de determinar a restituição ou
compensação, na forma simples, do excedente da tarifa de cadastro (calculado pela
diferença entre o valor cobrado e o montante referente a 3% do valor do crédito
financiado), com juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP desde a assinatura do contrato.
Tendo em vista a sucumbência mínima da ré (artigo 86, parágrafo
único, do Código de Processo Civil), condeno o autor integralmente ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios devidos ao patrono da
parte contrária, fixados, por equidade, em R$800,00 (artigo 85, §8o, do Código de
Processo Civil), observados os benefícios da gratuidade da justiça que lhe foram
deferidos.
Por fim, esclareço que deixo de arbitrar verba honorária recursal, uma
vez que, à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, exige-se
que o recurso da parte contrária não seja conhecido integralmente ou não provido
(AgInt no AREsp no 1.349.182/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002688-03.2020.8.26.0038 -Voto no 3712
17
10-06-2019, DJE 12-06-2019).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator